Tribunal: TJDFT
Processo: 0706850-15.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706850-15.2018.8.07.0006 RECORRENTE: ZAQUEU ILIDIO DA SILVA RECORRIDO: MARILENA SOUSA NOLETO, LUIZ RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA DESPACHO Na petição de ID 25008450, MARILENA SOUSA NOLETO requer a homologação do acordo de ID 25020919, celebrado entre as partes. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para homologação do acordo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010